Tribunal: TJSP
Processo: 2073358-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073358-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FLAVIO
EDUARDO SILVA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073358-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2073358-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: FLAVIO EDUARDO SILVA MOURA
VOTO No 48.777
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de FLAVIO
EDUARDO
SILVA MOURA, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 2a Vara Criminal, da Comarca
de São José dos Campos, que manteve sua prisão preventiva (fl. 24). Objetiva a
concessão da liberdade provisória, aduzindo, em síntese, fundamentação
inidônea da r. decisão e ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar, bem como a excepcionalidade da manutenção das prisões preventivas
diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, com fulcro na
Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/04).
Dispensadas as informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073358-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, aos 07 de
janeiro do presente ano. Convertido o flagrante em prisão preventiva, houve
pedido de revogação desta, pleito que restou indeferido, em decisão
fundamentada, colacionada às fls. 24.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073358-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073358-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.

Por fim, não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos,
que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se
revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator